Tribunal: STF
Processo: ARE 1528098
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal e na ausência de fundamentação adequada da repercussão geral das questões discutidas no caso (doc. 17). 



    Aduzem os recorrentes que os requisitos da repercussão geral foram preenchidos e reiteram os termos consignados no recurso extraordinário.



    Refutam a incidência das Súmulas 282, 284 e 356/STF, afirmando que:



    a questão constitucional que se pretende ver analisada pelo Supremo Tribunal Federal é a autonomia municipal para remunerar o seu quadro de pessoal, plenamente assegurada pela Constituição Federal e debatida no v. Acórdão, garantia que foi tolhida diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 52, da Lei Complementar n° 34/2011, do Município de Santana do Parnaíba, que concede a dispensa do serviço pelo aniversário do servidor municipal (doc. 19, p. 11 — grifos no original).



    Alegam, por fim, que no caso dos autos não há reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279/STF, e requerem a admissibilidade do recurso extraordinário (doc. 19, p. 14).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, verifico que o recurso interposto não apresentou fundamentos adequados para demonstrar a existência da repercussão geral das questões discutidas nos autos, limitando-se a argumentar, genericamente, que o acórdão violou o ordenamento jurídico (doc. 49).



    Por fim, entendo que incide a Súmula 284/STF ao caso, uma vez que os recorrentes não apontaram, de maneira clara e precisa, como o acórdão recorrido vulnerou os dispositivos constitucionais mencionados no recurso extraordinário (doc. 17).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator